Tribunal: TJSP
Processo: 1016069-67.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016069-67.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, é embargado ADEMIR JOSÉ FÉLIX
ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016069-67.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 49061
2
VOTO No: 49061
EDEC.No: 1016069-67.2019.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA
EBTE. : BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
EBDO. : ADEMIR JOSÉ FELIX ABREU
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão e contradição Análise clara e precisa de todas as
questões alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência
de omissão e contradição no v. acórdão de fls.
281/293,
porque
o
embargado
não
arguiu
abusividade em relação aos juros moratórios, mas
sim, da comissão de permanência, sendo o julgamento “extra petita” e indevido o afastamento dos juros de mora, quanto à
distribuição do ônus da sucumbência e com
relação à inversão do ônus da prova.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016069-67.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 49061
3
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Da
mesma
forma,
não
subsiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016069-67.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 49061
4
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart. Processo de Conhecimento Vol. 2.
p.545. Revista dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou expressamente consignado no
aresto que se insurgiu o apelante contra a r.
sentença alegando que a comissão de permanência
não pode ser cumulada com outros encargos (fls.
239 da apelação e fls. 283) e, diante disso, o
v. acórdão reconheceu que o contrato estipula,
para o caso de inadimplemento, encargo moratório
que o banco denominou de juros remuneratórios de
inadimplência, além de juros de mora e multa de
2% (cls. 2a fls. 40).
E, considerando que inexistem juros
remuneratórios futuros, fica evidente que os
“juros
remuneratórios”
de
inadimplência
correspondem à “comissão de permanência” e, por
estarem
cumulados
com
demais
encargos
moratórios, estes devem ser afastados, conforme
REsp.
1.058.114/RS
e
Súmula
472/STJ
(fls.
289/292), inexistindo julgamento “extra petita”,
sendo desnecessária qualquer menção aos artigos
legais mencionados.
O v. acórdão também foi expresso ao
dispor que a relação estabelecida entre as
partes caracteriza-se como de consumo, sendo
cabível a inversão do ônus da prova, nos termos
do art. 6o, VIII, do CDC, pois as características dos contratos bancários
(contratos de adesão) e mesmo o propósito da
ação de revisão demonstram, por si só, que o
consumidor-aderente deve ser considerado como
hipossuficiente técnico (fls. 283).
Da mesma forma, nenhuma contradição
com relação à fixação da sucumbência, nos termos
do art. 86, “caput”, do CPC.
Na
verdade,
independentemente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016069-67.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 49061
5
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o
certo é que ele pretende rediscutir matéria já
analisada nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator